Tribunal: TJPA
Processo: 0003529-13.2013.8.14.1875
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11818 - Medidas de proteção
Data de julgamento: 2020-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003529-13.2013.8.14.1875
APELANTE: MUNICIPIO DE SAO JOAO DE PIRABAS

APELADO: PARA MINISTERIO PUBLICO

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REFORMA DE ABRIGO. CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RISCO.

RECOMENDAÇÃO DE CRIAÇÃO DE PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR E INSTITUCIONAL. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DEVER DO ESTADO. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO NAS POLÍTICAS PÚBLICAS. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA QUE LEGITIMAM A INTERFERÊNCIA DO PODER ESTATAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. UNÂNIME.

1.
No presente caso, observa-se que a Promotoria de Justiça
instaurou, através da Portaria nº 001/2013-MP-PJS, Procedimento Administrativo Disciplinar, objetivando apurar a necessidade de verificação dos casos de acolhimento das crianças e adolescentes em situação de risco no Município de São João Pirabas, tendo sido expedida recomendação ao Município para que criasse, e colocasse em funcionamento programa de acolhimento familiar e institucional para crianças e adolescentes em situação de risco, e que no entanto, os prazos foram extrapolados sem que o Município tomasse qualquer iniciativa para resguardar o direito das crianças e adolescentes expostas a várias situações de violências.

2
.
Não obstante, verifica-se que a Administração Municipal de São João de Pirabas vem descumprindo, de longa data, a recomendação expedida pela Promotoria de Justiça, haja vista que a mesma fora recebida pelo Município no ano de 2013, conforme atesta documento de fls. (id. nº 1439112 – Pág. 18/26).

3
.
Não há interferência imprópria do Judiciário no mérito do ato administrativo, pois, pelo Princípio da Inafastabilidade da Jurisdição, não se pode excluir da apreciação do Poder Judiciário qualquer lesão ou ameaça a direito, conforme preleciona o art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. Ao contrário, a interferência do Judiciário, no presente caso, está em salvaguardar e dar efetividade a direitos fundamentais, que possuem por expressa determinação constitucional aplicabilidade imediata (CF, art. 5º, § 1º).

4
.
A sentença guerreada encontra-se devidamente fundamentada, resguardando-se o direito à segurança e à saúde das crianças e adolescentes, o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, sendo certo que a todos devem ser assegurados os mínimos existenciais no plano jurídico.

5. Recurso conhecido e improvido. Em sede de Reexame Necessário sentença Mantida.

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO E

APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DE PIRABAS
,

inconformado com

a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Comarca de Santarém Novo, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, que decidiu nos seguintes termos:

“
Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO contra o MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DE PIRABAS, ambos qualificado nos autos, para CONDENAR o requerido à obrigação de fazer, consistente em providenciar a criação de entidade de acolhimento institucional, no mesmo prazo e sob as mesmas condições e penalidades determinada na decisão de antecipação de tutela (740/747), a qual tomo definitiva, pelo que JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no art. 487, inc. I, do NCPC.

Narram os autos que o Parquet instaurou, através da Portaria nº 001/2013-MP-PJS, Procedimento Administrativo Disciplinar, objetivando apurar a necessidade de verificação dos casos de acolhimento das crianças e adolescentes em situação de risco no Município de São João Pirabas, tendo sido expedida recomendação ao Município para que criasse, e colocasse em funcionamento programa de acolhimento familiar e institucional para crianças e adolescentes em situação de risco, e que no entanto, os prazos foram extrapolados sem que o Município tomasse qualquer iniciativa para resguardar o direito das crianças e adolescentes expostas a várias situações de violências.

A liminar foi deferida (id nº 1439135) para que o Município de São João de Pirabas procedesse a criação de entidade de acolhimento inconstitucional, com capacidade mínima de 15 (quinze) usuários, para fins de implementação e funcionamento do programa de acolhimento familiar, nos moldes da Resolução nº 1/2009 do CNAS/CONANDA, no prazo de 90 (noventa) dias, bem como elaborasse Plano Municipal de Promoção, Defesa e Garantia do Direito das Crianças e Adolescentes à convivência familiar, no mesmo prazo, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) até o montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em caso de descumprimento, sendo confirmada quando da prolação da sentença (id. nº 1439136).

Inconformado, o Município interpôs o presente recurso de apelação (id. nº 1439137).

Em suas razões, alega que no Sistema Único de Assistência Social, os serviços, programas, projetos e benefícios da Assistência Social são reorganizados por níveis de proteção que são: proteção social básica e proteção social especial.

Afirma que a unidade executora das ações de proteção social básica é o Centro de Referência da Assistência Social -CRAS e a unidade executora das ações de Proteção Social Especial é o Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS.

Informa que a proteção social básica tem como objetivo a prevenção, por meio do desenvolvimento de potencialidades, aquisições e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, enquanto a proteção social especial tem por finalidade proteger de situações de risco as famílias e indivíduos cujos direitos tenham sido violados ou que já tenha ocorrido rompimento dos laços familiares e comunitários.

Aduz que o Sistema Único de Assistência Social – SUAS, se utiliza da divisão de municípios por porte para propor ações de proteção social básica e/ou especial de média e alta complexidade, levando em conta a realidade local, sendo organizada pelo número de habitantes: até 20.000 – pequeno porte I; de 20.001 a 50.000 – pequeno porte II; entre 50.001 a 100.000 – médio porte; entre 101.000 e 900.000 – porte grande; e com mais de 900.000 – metrópoles.

Argumenta que o porte do Município de São João de Pirabas é de Pequeno Porte II, posto que possui
22.842 (vinte e dois mil, oitocentos e quarenta e dois mil) habitantes.

Argumenta que os serviços de proteção social ofertados são de proteção social básica com os seguintes serviços: serviço de proteção e atendimento integral à família; serviço de convivência e fortalecimento de vínculos; serviço de proteção social básica no domicílio para pessoas com deficiência e idosos.

Informa que o Município utiliza atualmente do serviço de acolhimento familiar compartilhado, na forma disposta na Resolução Conjunta CNAS/CONANDA nº 01/2009, que dispõe que pode ser implantado sob gestão estadual ou como consórcio entre municípios, desde que dispunham de coordenação e equipe técnica suficiente para o atendimento a mais de um município.

Desse modo, considerando a margem populacional do Município, requer a reforma da sentença recorrida.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (id. nº 1439138) pugnando pelo conhecimento e desprovimento do recurso, devendo a decisão a quo ser mantida em todos os seus termos.

Encaminhados a Douta Procuradoria Geral de Justiça, esta se manifestou pelo conhecimento e improvimento do apelo (id nº 1687352).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço da apelação e da remessa necessária.

Não havendo questões preliminares suscitadas, passo a análise de mérito.

Trata-se de apelação de sentença que julgou totalmente procedente o pedido inicial, confirmando a tutela antecipada deferida, determinando que o Município de São João de Pirabas providencie, no prazo de 90 (noventa) dias, a criação de entidade de acolhimento institucional, com capacidade mínima de 15 (quinze) usuários, para fins de implementação e funcionamento do programa de acolhimento familiar, nos moldes da Resolução nº 01/2009 do CNAS/CONANDA, sob pena de multa diária.

No presente caso, observa-se que a Promotoria de Justiça
instaurou, através da Portaria nº 001/2013-MP-PJS, Procedimento Administrativo Disciplinar, objetivando apurar a necessidade de verificação dos casos de acolhimento das crianças e adolescentes em situação de risco no Município de São João Pirabas, tendo sido expedida recomendação ao Município para que criasse, e colocasse em funcionamento programa de acolhimento familiar e institucional para crianças e adolescentes em situação de risco, e que no entanto, os prazos foram extrapolados sem que o Município tomasse qualquer iniciativa para resguardar o direito das crianças e adolescentes expostas a várias situações de violências.

De plano, ressalto que não assiste razão ao Apelante, como será demonstrado a seguir:

In casu
, verifica-se que a política de atendimento na área da infância e juventude mostra-se precária, deixando o Ente Municipal de cumprir determinação constitucional de prioridade absoluta ao não colocar em funcionamento programa de acolhimento familiar para resguardar os direitos das crianças e adolescentes expostas a situações de violências.

Sobre o assunto, a Constituição Federal de 1988 e o Estatuto da Criança e do Adolescente prescreveram que os direitos da criança e do adolescente são regidos pelo princípio da prioridade absoluta, inexistindo dúvidas acerca da imperatividade do exercício desta atribuição.

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de coloca-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

Por sua vez, o Estatuto da Criança e do Adolescente dispõe nos artigos 7º e 86, “verbis”:

Art
.
7º.
A criança e o adolescente têm direito a proteção à vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas de existência.

Art. 86
. A política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente far-se-á através de um conjunto articulado de ações governamentais e não-governamentais, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios. (grifei)

Da análise das disposições legais e constitucional acima reproduzidas, mostra-se evidente a responsabilidade do Apelante pela criação de entidade de acolhimento institucional que abrigue crianças e adolescentes em situação de necessidade, bem como preste o atendimento necessário (criação de programa específico para crianças e adolescentes em situação de risco) e adequado à sua condição de pessoa em desenvolvimento.

Não obstante, verifica-se que a Administração Municipal de São João de Pirabas vem descumprindo, de longa data, a recomendação expedida pela Promotoria de Justiça, haja vista que a mesma fora recebida pelo Município no ano de 2013, conforme atesta documento de fls. (id. nº 1439112 – Pág. 18/26).

Vale destacar que não há interferência imprópria do Judiciário no mérito do ato administrativo, pois, pelo Princípio da Inafastabilidade da Jurisdição, não se pode excluir da apreciação do Poder Judiciário qualquer lesão ou ameaça a direito, conforme preleciona o art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. Ao contrário, a interferência do Judiciário, no presente caso, está em salvaguardar e dar efetividade a direitos fundamentais, que possuem por expressa determinação constitucional aplicabilidade imediata (CF, art. 5º, § 1º).

A ausência de intervenção do Poder Judiciário, no caso concreto, não pode ser tolerada, haja vista que os Poderes devem agir em conformidade com a Constituição, não podendo permitir que a omissão do executivo ofenda frontalmente texto constitucional.

Nesta oportunidade, coleciono
os fundamentos lançados pelo Ministro

Celso de Mello, no Agravo de Instrumento nº 598.212/PR, proferido em junho de 2013, que corroboram todo o

raciocínio exposto:

“Nem se diga que o Poder Judiciário não disporia de competência para colmatar, “in concreto”, omissões estatais caracterizadas pelo inadimplemento, por parte do Poder Público, de dever jurídico que lhe foi imposto pela própria Constituição da República, como resulta claro, presente o contexto ora em exame, do seu art. 5º, inciso LXXIV, c/c o art. 134.

O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que é lícito, ao Poder Judiciário, em face do princípio da supremacia da Constituição, adotar, em sede jurisdicional, medidas destinadas a tornar efetiva a implementação de políticas públicas, se e quando se registrar, como sucede no caso, situação configuradora de inescusável omissão estatal.

A omissão do Estado – que deixa de cumprir, em maior ou em menor extensão, a imposição ditada pelo texto constitucional – qualifica-se como comportamento revestido da maior gravidade político jurídica, eis que, mediante inércia, o Poder Público também desrespeita a Constituição, também ofende direitos que nela se fundam e também impede, por ausência (ou insuficiência) de medidas concretizadoras, a própria aplicabilidade dos postulados e princípios da Lei Fundamental [...]

O fato inquestionável é um só: a inércia estatal em tornar efetivas as imposições constitucionais traduz inaceitável gesto de desprezo pela Constituição e configura comportamento que revela um incompreensível sentimento de desapreço pela autoridade, pelo valor e pelo alto significado de que se reveste a Constituição da República.

Nada mais nocivo, perigoso e ilegítimo do que elaborar uma Constituição sem a vontade de fazê-la cumprir integralmente ou, então, de apenas executá-la com o propósito subalterno de torná-la aplicável somente nos pontos que se mostrarem convenientes aos desígnios dos governantes, em detrimento dos interesses maiores dos cidadãos.”

Verifica-se que, no âmbito da administração pública, a intervenção do Poder Judiciário se dá, em caráter excepcional, na esfera de cumprimento da norma legal, de modo a concretizar direitos e garantias consagradas, tanto na Constituição Federal, quanto na legislação infraconstitucional, coibindo omissões de políticas essenciais atreladas à dignidade humana, o que não implica em violação à separação dos poderes.

Portanto, houve na sentença vergastada, resguardo fático e jurídico diante das irregularidades apontadas pelo Órgão Ministerial, sendo que a medida determinada pelo magistrado não pode ser considerada óbice ao exercício regular do poder discricionário da Administração Pública.

Nesse contexto jurídico, comprovada a omissão do Município no cumprimento de direito fundamental, compete a este Poder determinar a efetivação de tais direitos, sem que isso configure violação ao princípio da independência dos poderes.

Nesse sentido, confira-se a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: REEXAME DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR. CASA DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇA E ADOLESCENTE. POLÍTICA PÚBLICA A SER IMPLANTADA PELO MUNICÍPIO DE SANTA IZABEL. DIREITO COM PREVISÃO CONSTITUCIONAL NO ART. 226 DO CF. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME. ACÓRDÃO Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o reexame necessário e manter todos os termos da sentença, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de nove a dezesseis dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezenove. Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (relator) e Ezilda Pastana Mutran (Membro). Belém/PA, 16 de dezembro de 2019. Desembargador ROBERTO GONÇALVES MOURA Relator (2584916, 2584916, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-12-09, Publicado em 2020-01-12).

Nesse diapasão, a sentença guerreada encontra-se devidamente fundamentada, resguardando-se o direito à segurança e à saúde dos adolescentes, o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, sendo certo que a todos devem ser assegurados os mínimos existenciais no plano jurídico.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pelo Município de São João de Pirabas, mantendo a sentença de piso inalterada, nos termos da presente fundamentação. Em Reexame Necessário, decisão mantida.

É como voto.

Belém, 16 de março de 2020.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 25/03/2020